Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718166-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, GELDINILDES RIBEIRO BRITO D E S P A C H O A certidão de ID 59410759 informa o trânsito em julgado do acórdão que, sob a sistemática do art. 1.030 do Código de Processo Civil, condenou o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da improcedência da pretensão rescisória. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o eventual cumprimento de sentença. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator